Tribunal: TJES
Processo: 0000088-97.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-97.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAREZ BATISTA SINFRONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO PREJUDICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE TRÁFICO. NÃO CABIMENTO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do morador para busca e apreensão é legítimo, quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo, que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

3. Se a pena-base foi aplicada no patamar mínimo legal, encontra-se prejudicado o pedido defensivo de redução da reprimenda basilar.

4. Se o réu admite apenas ser o proprietário do entorpecente, negando a prática da traficância, não há falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ.

5. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos relacionados à traficância, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas, impedindo, por consequência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000088-97.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAREZ BATISTA SINFRONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JUAREZ BATISTA SINFRONI
, contra a sentença de fls. 140/147, proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

DA PRELIMINAR.

Nulidade das provas face a violação de domicílio.

A defesa do apelante suscitou preliminar de nulidade das provas, por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, em razão da inexistência de autorização para entrada na residência do acusado, o que macularia a prova dela resultante.

Razão não lhe socorre, data vênia.

Da análise dos autos, depreende-se as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do apelante, a uma porque estavam recebendo notícias, informações e denúncias de vizinhos e moradores do bairro, há tempos, os quais qualificaram o apelante Juarez e seu tio Sidney como traficantes, informando que o tráfico ocorria de forma deliberada, denotando-se grande número de usuários naquele local, chamando atenção pela quantidade, tirando, inclusive, a paz dos moradores.

A duas porque, consoante relatou o Policial Militar Luiz Gustavo de Oliveira perante a Autoridade Policial, declarações ratificadas em juízo, semanas antes dos fatos narrados na denúncia, os Militares deram voz de prisão e apreenderam um rapaz que havia feito a aquisição de cerca de um quilo de maconha na “boca” de Sidney, local dos fatos.

Em suma, o apelante e seu tio Sidney já estavam sendo alvos de investigações preliminares há algum tempo, evidenciando-se, portanto, as fundadas razões para a suspeita e ingresso na residência.

Além disso, vale dizer que o tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial para busca e apreensão ou até mesmo a autorização do acusado quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Certo é ainda que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
rejeito a preliminar.

Não tendo sido arguidas outras preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

D
O MÉRITO
.

Em suas razões recursais (id. 6098500), a defesa pede a desclassificação da conduta imputada (tráfico de drogas) para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); a redução da pena-base ao mínimo legal; a incidência do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06); e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) dia 05 de fevereiro de 2023, por volta das 15h55min, na Rua Duarte de Louzada, Aracuí (próximo ao bairro Jardim Primavera/Pantanal), Castelo/ES, o denunciado
JUAREZ BATISTA SINFRONI
foi flagrado pela Polícia Militar, confirmando denúncias pretéritas, em posse de significativa quantidade e variedade de drogas destinadas ao tráfico;

Revelam os autos que a polícia militar recebeu informações de que havia comercialização de drogas em um bar e em duas kitnets localizadas em cima do bar. Em diligência no local, os policiais militares Glalber da Silva Gomes e Luiz Gustavo de Oliveira visualizaram o momento em que o denunciado arremessou uma sacola pela janela de uma das kitnet, que foi apreendida e verificado que havia diversas pedras de crack na sacola, razão pela qual ingressaram na residência e apreenderam mais droga e uma quantia em dinheiro;

Consta mais que, posteriormente os militares encontraram e apreenderam, no bar, que teria sido alugado para o denunciado e seu tio Sidney, uma balança de precisão, mais entorpecentes e material para o embalo de drogas, além de um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo que foi apreendida grande quantia em dinheiro (mais de quatorze mil reais), 42 (quarenta e duas) pedras de substância semelhante a crack, 07 (sete) unidades de substância análoga a maconha de variados tamanhos, 01 (uma) balança de precisão, caderno contendo anotação sobre venda de drogas, sendo que no bar teria sido montado um sistema de monitoramento que, além de vigiar a atividade policial, conseguia controlar os vendedores de drogas, tudo a evidenciar a existência, em tese, de uma estrutura organizada para a prática do crime de tráfico de drogas. (...)”

Inicialmente, pugna a defesa a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos através do Boletim Unificado de fls. 07/12; Auto de Apreensão de fl. 37; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 39; Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/48 verso, Exame Químico de fls. 119/121 e pela prova oral colhida.

A autoria também se mostra inconteste, notadamente através da prova oral colhida. Vejamos.

Em seu interrogatório (link de fl. 131), o apelante informou que faz uso de drogas, que não estava vendendo e que as todas as pedras foram adquiridas no dia anterior para o seu próprio uso.

Nota-se que o réu tenta esquivar-se de eventual condenação por tráfico de entorpecentes, alegando ser usuário de drogas.

Entretanto, a autodefesa levada a efeito por Juarez não merece recepção, sendo certo que sua esquiva não encontra arrimo nas provas constantes dos autos, que, a meu ver, noticiam indubitavelmente a presença da conduta típica da mercancia do entorpecente.

Nesse sentido, a corroborar a prática das condutas acima descritas pelo apelante, tem-se os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da abordagem, onde dão legitimidade para a manutenção da condenação.

O policial militar Luiz Gustavo de Oliveira, em juízo (link de fl. 131), afirmou que recebeu informações dos moradores da região que na boca de fumo do Sidney havia tráfico de forma deliberada e que, em razão da quantidade de usuários de crack que iam até o local, houve significativo aumento de crimes na região, o que perturbou a paz dos moradores. Afirmou, ainda, que no momento da abordagem o apelante tentou dispensar as drogas, mas foi encontrada não só significativa quantia de drogas, como também balança de precisão, caderno com anotações de pessoas ligadas ao tráfico e grande quantidade de dinheiro em espécie.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gláuber da Silva Gomes, o qual, também sob o crivo do contraditório (link de fl. 131), afirmou que recebeu informações de moradores que estava ocorrendo tráfico em um bar e em duas kitnets na região de Arauí, e que, chegando ao local, o apelante arremessou uma sacola com pedras de crack pela janela. Na abordagem, encontraram, ainda, caderno com anotações sobre tráfico, papelotes para embalo de substância, balança de precisão, além de alto valor em espécie.

Destarte, a versão dos policiais,
in casu
, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova postada aos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria por parte do acusado não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

É firme e pacífica, ainda, a jurisprudência em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, quando amparados com o restante da prova produzida, mormente em crimes como o ora em análise.

Logo a assertiva do acusado de que as drogas seriam para o consumo pessoal restou isolada nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que a alegação defensiva de ser o acusado usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser ele traficante, vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Ademais, como se vê do auto de apreensão de fl. 37, além da variedade e quantidade de drogas, as quais estariam acondicionadas para venda, foram apreendidas, também, uma balança de precisão, caderno contendo anotações do tráfico, material para o embalo de drogas, além da expressiva quantia em dinheiro, o que indica a prática do delito de tráfico de drogas.

Registre-se, por oportuno, que a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, é ônus que recai sobre a Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, mister do qual não se desincumbiu.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação da imputação delitiva.

Adentrando a análise dosimétrica, verifico que a defesa pleiteou a redução da pena-base, no entanto, tenho que tal pleito se encontra prejudicado, mormente, considerando que a reprimenda foi fixada no patamar mínimo legal, não sendo sopesada qualquer circunstância judicial em desfavor do apelante.

A defesa requer também, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. No entanto, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, a súmula 630 do STJ veda a aplicação da atenuante se o réu admite a propriedade da droga para uso próprio, não confessando o tráfico de entorpecentes. Assim, incabível aplicação da atenuante.

Dessa forma, não há que se falar em incidência da atenuante, até porque a pena base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, considero inviável, pois, a significativa quantidade e variedade de entorpecentes, somada à apreensão de apetrechos para o tráfico (balança de precisão e materiais para embalar drogas), além da expressiva quantia em dinheiro (R$ 14.192,55), conforme se extrai-se da peça acusatória, nos permite a ilação de que, o réu, se dedica de forma efetiva à atividade criminosa.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.